Tribunal: TJMT
Processo: 1019246-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-30
Data de publicação: 2021-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019246-50.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- RENATA MARQUES SCHNEIDER e EDER SCHNEIDER
AGRAVADO:- OSIAS GONCALVES DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1019246-50.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Sorriso que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Restituição de Quantia Certa, indeferiu a tutela de urgência em que os agravantes pleiteavam impedir futuras restrições em nome dos Requerentes e impedir cobranças referentes ao contrato celebrado entre as partes, até a discussão do mérito e resolução da presente lide.
Os agravantes alegam que buscam ser indenizados pelo agravado por ter-lhes vendido um imóvel de tamanho consideravelmente menor que o prometido.
Afirmam que há continência desse feito com a Execução proposta pelo agravado, visto que esta (Execução) se refere a cobrança da última parcela referente ao contrato ora em discussão. Aduz que não houve fundamentação pelo juízo a quo e, portanto, deve ser declarada a nulidade parcial do decisum (art. 93, IX da CF).
Dizem que devido aquela Execução, não conseguem financiamento no PRONAF para dar prosseguimento à atividade agrícola familiar.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteavam impedir futuras restrições em nome dos Requerentes e impedir cobranças referentes ao contrato celebrado entre as partes, até a discussão do mérito e resolução da presente lide, proferido nos seguintes termos:
(...)
No caso em análise, entendo que, ao menos em juízo de cognição sumária, inexiste comprovação inequívoca de que as alegações feitas pela parte autora evidenciem a probabilidade do direito invocado, sendo certo que a exigibilidade ou não da ação executiva proposta pelo requerido (PJe no 1000757-66.2020.8.11.0107), dependem, para sua apuração e comprovação, de ampla dilação probatória.
Ainda, não se verifica a existência do fenômeno da continência com a sobredita ação executiva, vez que a causa de pedir, nesta demanda, é completamente diversa da que se busca extinguir.
Destarte, malgrado os autores alegarem que a execução vem impedindo-os de realizarem financiamentos para custeio da atividade campesina, em imóvel rural do genitor do autor, observa-se que o coautor Eder sequer participou do negócio jurídico realizado com o requerido, e que a autora Renata, até o momento, não foi citada, logo, o alegado prejuízo não ficou, ao menos no primeiro instante, caracterizado. (Id 106862496 - Pág. 3/4)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não fincou demonstrado dano iminente eu exija a concessão da medida neste momento, visto que não há prova de que estejam impossibilitados de obter o financiamento por causa da negativação do nome.
Ademais, é necessária a oitiva do agravado para uma segura conclusão.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator